Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-63.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002384-63.2020.8.14.0035

RECORRENTE: JOSE MARIA OLIVEIRA VENANCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
PARA A PRONÚNCIA BASTAM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois estaria ausente o
animus necandi
na conduta do réu. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios

de autoria. Na hipótese, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu por tentativa de homicídio. A materialidade do crime restou comprovada, por meio do exame de lesão corporal, acompanhado de fotografias juntadas aos autos, dando conta de que a vítima sofreu diversas lesões na cabeça, sobretudo na face, as quais causaram cegueira, fratura facial e dificuldades para respirar, tamanha a violência impingida. Existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Sem adentrar em exame minucioso da prova, constata-se,
prima facie
, que as testemunhas apontaram o recorrente como sendo o autor das diversas pauladas sofridas pelo ofendido. Com efeito, Roneilson Nogueira dos Santos, testemunha ocular dos fatos, relatou em juízo que o recorrente chegou a quebrar uma estaca ao meio durante os golpes, os quais foram direcionados à cabeça do ofendido, que imediatamente desfaleceu, desacordado. A extrema violência no
modus operandi
indica,
a priori
, que o réu agiu com a intenção de matar e não apenas de lesionar o ofendido. Neste contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser apreciada pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular, pois como visto, para a pronúncia bastam apenas prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos estes perfeitamente atendidos no caso
. Decisão de pronúncia mantida. Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSE MARIA OLIVEIRA VENÂNCIO
, inconformado com a
decisão do MM. Juízo de Direito de Óbidos, que o

pronunciou pela prática do
crime de tentativa de

homicídio qualificado
, capitulado no art. 121, §2º, incisos II e III, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver

reformada

a

referida

decisão.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois estaria ausente o
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, o qual teria desferido pauladas na vítima apenas no intuito de lesioná-la, porém, sem a intenção de ceifar

a

sua vida.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame de mérito, cumpre fazer uma breve síntese dos fatos delituosos narrados na inicial acusatória. Segundo a denúncia, no dia 17/05/2020, por volta das 14 horas, o recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima Edilson da Conceição Barbosa, aplicando vários golpes de madeira contra a sua cabeça, os quais lhe causaram perigo de vida, conforme laudo e fotografias juntados aos autos. O recorrente não teria logrado êxito em matar a vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a testemunha Roneilson Nogueira dos Santos teria
interferido na execução e auxiliado a vítima. São os fatos.

A defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois estaria

ausente

o

animus

necandi

na conduta do réu.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que, para
que o acusado seja levado a julgamento popular,
são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu por tentativa de homicídio. Deveras, a materialidade do crime restou comprovada, por meio do exame de lesão corporal, acompanhado de fotografias juntadas aos autos, dando conta de que a vítima sofreu diversas lesões na cabeça, sobretudo na face, as quais
causaram cegueira, fratura facial e dificuldades para

respirar,

tamanha a violência impingida.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Sem adentrar em exame minucioso da prova, constata-se,
prima facie
, que as testemunhas apontaram o recorrente como sendo o autor das diversas pauladas sofridas pelo ofendido.

Com efeito,
Roneilson Nogueira dos Santos
, testemunha ocular dos fatos, relatou em juízo que o recorrente chegou a quebrar uma estaca ao meio durante os golpes, os quais foram direcionados à cabeça do ofendido, que imediatamente desfaleceu, desacordado. A extrema violência no
modus operandi
indica,
a priori
, que
o réu agiu com a intenção de matar
e não apenas de lesionar o ofendido.

Neste contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser apreciada pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular, pois como visto, para a pronúncia bastam apenas
prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos estes que estão atendidos
, conforme explanado acima.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Sendo assim, mantenho a decisão de pronúncia
.

Ante o exposto, acompanho o
parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2022